Tribunal: TJBA
Processo: 8005351-77.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005351-77.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RODRIGO CARVALHO SOUZA RIBEIRO Advogado(s): LUIS ANTONIO MATHEUS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Rodrigo Carvalho Souza Ribeiro contra sentença da Vara de Acidentes de Trabalho de Feira de Santana, que, nos autos de ação acidentária movida em face do INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. O autor alegou ter sofrido acidente laboral em 2020, resultando em fratura do rádio distal do antebraço esquerdo, e sustentou a existência de sequelas permanentes com redução de sua capacidade funcional. A sentença, com base em laudo pericial judicial, entendeu pela ausência de incapacidade laborativa e, consequentemente, pela inexistência do direito ao benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial judicial é inválido por ser genérico, omisso ou contraditório; (ii) estabelecer se o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, à luz das provas constantes dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial judicial atende aos requisitos do art. 473 do CPC, por conter dados objetivos sobre o periciado, histórico médico, exame físico e exames complementares, bem como apresentar justificativas técnicas claras para a conclusão pela inexistência de incapacidade laboral. 4. O perito judicial, médico ortopedista nomeado pelo juízo, conclui de forma categórica que não há sinais clínicos de sequela funcional relevante e que não se verifica redução da capacidade laborativa do autor para a função de gerente administrativo. 6. A concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, exige a comprovação de sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, o que não foi evidenciado no caso concreto. 7. Inexistindo vícios no laudo e não havendo comprovação de redução da capacidade funcional, não há razão jurídica para nulidade da sentença ou para a concessão do benefício postulado. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 19, 20, 21 e 86; CPC/2015, arts. 473 e 487, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8005351-77.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante RODRIGO CARVALHO SOUZA RIBEIRO e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239